Tribunal: TJMT
Processo: 1020375-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020375-27.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. JOÃO BATISTA SANTOS SOUZA
DR. JÚNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA
PACIENTE:
GABRIELA CARNEIRO LIMA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos na noite de 29/09/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, motivo da demora na análise deste pleito, razão pela qual externo minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1000520-26.2020.8.11.0109, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a impetração, os subscritores narram que a paciente foi presa em flagrante no dia 21/08/2020, por supostamente ter praticado as condutas descritas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, sendo que, por ocasião da análise do auto flagrancial, a autoridade judicial relaxou o flagrante em relação ao crime de associação para o narcotráfico, mas convolou em prisão preventiva o recolhimento pré-cautelar relativo ao crime de tráfico de drogas.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustentam a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo, porquanto afirmam que o juízo a quo não teria demonstrado a inadequação ou insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, tampouco apontou concretamente a necessidade da prisão sob o alardeado viés da garantia da ordem pública, lastreando-se tão somente na gravidade em abstrato do crime e no conteúdo dos depoimentos prestados na Delegacia pelos policiais que atenderam a ocorrência, os quais, na intelecção dos impetrantes, não são capazes de, por si sós, evidenciarem a periculosidade da paciente.
Como segunda vertente, ressaltam a excepcionalidade da medida segregatícia, invocam o princípio constitucional da presunção de inocência, e concluem que não se faz presente o requisito normativo do art. 312 do CPP pertinente ao periculum libertatis, tornando de rigor a substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), reputadas suficientes à garantia dos fins acautelatórios pretendidos.
Firmes em tais premissas, pugnam pela concessão in limine da ordem em favor da paciente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, reclamam a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instruem a exordial com a documentação registrada sob o ID 59448467 ao ID 59448472.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, importante destacar que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelos impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, à priori, a prisão preventiva imposta à investigada encontra-se alicerçada em argumentos válidos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não sendo possível concluir de súbito, portanto, pela anunciada ausência de fundamentação jurídica válida.
Isso porque, do exame perfunctório do r. decreto de prisão preventiva, verifico que restou devidamente apontada a presença de prova da materialidade delitiva e indícios do possível envolvimento da paciente com a narcotraficância [fumus comissi delicti]. E, quanto ao periculum libertatis, o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, aferida a partir da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, e do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto a increpada possui condenação definitiva por fato idêntico, o que está em consonância com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado nos Enunciados Orientativos n.o 6 e n.o 25 da TCCR.
Logo, estando demonstradas, ao menos numa análise sumária, a necessidade e a adequação do cárcere processual, tampouco salta aos olhos eventual ilegalidade quanto à não substituição da prisão por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente GABRIELA CARNEIRO LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator